Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-80.2016.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000230-80.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA - CPF: 064.800.741-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR
– 1. NULIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA DE OFÍCIO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA INÉRCIA DE JURISIDIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DADOS PÚBLICOS
QUE PODEM SER EXTRAÍDOS
DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT –
MÉRITO
–
2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO –AFASTAMENTO DA CENSURA DA CULPABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DA TCCR/TJMT

–
PENA BASILAR REDIMENSIONADA
–

3.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS O FAT
O QUE É OBJETO DESTE RECURSO – 4
. REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 5
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS TORNA VIÁVE
L O ATENDIMENTO DO PLEITO – 6
.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento dos princípios do contraditório e da inércia de jurisdição, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente juntado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas
são imprescindíveis
para fins de fixação da pena
no caso de condenação
. Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.
Ademais, deve ser destacado
que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência
do apelante
, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

2. Nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 12
d
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

3
. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do fato que é objeto deste recurso.

4
. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5
.
Diante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritiva
s
de direitos, a ser
em
estabelecida
s
pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do
Código Penal
.

6
.
Preliminar rejeitada. No mérito, r
ecurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Roger Gomes d
a Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0000230-80.2016.8.11.0040
, conden
ando
-o

pela prática
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
à pena de
2
(
dois
) anos
e 3
(
três
) meses

de reclusão
, no regime aberto
;
e
ao
pagamento de
2
0
(
vinte
)
dias
-
multa,
calculados
à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante,
com base
nas razões encontradiças no
ID

104832967
,
suscita a preliminar de nulidade da
folha de antecedentes juntada
de ofício
após as alegações finais
defensivas
, por violação aos princípios do contradit
ório,
da ampla defesa
e da inércia da jurisdição
.

E
, no mérito,
postula
:
(i)

a redução da pena-base para o mínimo legal
;
(
ii
)

o
afastamento da agravante da reincidência
;
(
iii
)
a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da
atenuante da confissão espontânea
;
e, por fim,
(
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
104832970,

requer o desprovimento
do vertente

recurso
. E, nesta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se
vê
no ID
109296988
, manifestou-se pelo
seu
parcial provimento
para que haja o
redimensiona
mento d
a pena-base para o
menor quantitativo
permitido pela lei
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da folha de antecedentes juntada de ofício pelo magistrado após as alegações finais defensivas, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição
.

O apelante suscita esta preliminar de nulidade
da folha de antecedentes
,
ao argumento de que foi
juntada de ofício pelo magistrado após as alegações finais defensivas
, violando, dessa forma,
os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição.

Sem razão, contudo
, o apelante
.

Isso porque
é cediço que a
juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução
da apresentação das
alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento do
s
princípio
s
do contraditório
e da inércia de jurisdição,
tendo em vista que se trata de documento
costumeiramente
jungido
aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas
são imprescindíveis
para fins de fixação da pena
no caso de condenação
.

Ademais,
os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública
.

Destaque-se, ainda,
nessa senda,
que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência
do apelan
t
e
, pois, a teor do

Enunciado Orientativo n
. 18
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça, aprovado nos autos do
Incidente de Uni
formização de Jurisprudência n.
101532/2015,
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Negritamos

Aliás,
acerca do tema em debate
,
este é o entendimento desta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP)

– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO – DADOS PÚBLICOS COMPILADOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– JUNTADA EM MOMENTO ANTERIOR DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA QUAL AS PARTES TOMARAM CIÊNCIA – 2. PRETENSA IMPOSIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ORA MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – 3. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RENITÊNCIA DELITIVA – DICÇÃO DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, E § 3o, DO CP – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo nos autos registro, com dados compilados do sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, apontando o trânsito em julgado de condenações penais pretéritas citadas na r. sentença recorrida, bem como dando conta dos demais registros criminais ostentados pelo apelante, aos quais a defesa teve livre e oportuno acesso, permanece incólume a negativação de seus antecedentes e a incidência da agravante da reincidência, principalmente porque
a simples juntada da certidão cartorária após a apresentação de alegações finais não se mostra suficiente para se decretar a nulidade almejada pelo acusado
, pois sua defesa tinha pleno conhecimento dos registros ali apostos, disponíveis no documento de igual teor acostado aos autos em momento anterior.
2. Acertadamente realizada a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devidamente reconhecida e agora ratificada, inviável a imposição da pena intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização. 3. Embora o quantum de pena estabelecido em desfavor do agente se amolde ao previsto na alínea b do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a persistência de circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência ensejam a fixação da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime inicial fechado. 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

(TJ-MT - APR: 00030350620198110006 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME – COMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR [VÍTIMA] – DESACATO COMPROVADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DO TJMT – JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA – FATOS CRIMINAIS PREEXISTENTES, PÚBLICOS E ACESSÍVEIS – ACÓRDÃOS DO TJMT, TJMG E TJPA – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – REINCIDÊNCIA OBSTA O REGIME ABERTO – ARESTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O c. STF, no julgamento do HC 141949/DF, assentou entendimento de que o desacato, previsto no art. 331 do CP, é compatível com o Pacto de São José da Costa Rica e “não tolhe o direito da liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os ex
cessos” (
Relator
: Min. Gilmar Mendes – 13.3.2018). Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Descabido excogitar de absolvição quanto ao delito inserto no art. 331 do Estatuto Repressivo quando demonstrado que o agente desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.” (TJMT,
Ap
47092/2016)
A juntada da folha de antecedentes criminais por ordem judicial, mesmo após as alegações finais, não pode ser considerada prejudicial à Defesa, por se tratar de fatos criminais inerentes à correta aplicação da lei penal que deveria ser conhecida pelas partes, por serem preexistentes. Ademais, são fatos públicos acessíveis à Defesa
(TJMT,
Ap
25934/2013; TJMG,
Ap
10558100004065001; TJPA,
Ap
3199120108140025). “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (TJMT, Enunciado Criminal 18) Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, a reincidência obsta o regime aberto (CP, art. 33, c)

– (STJ, HC no 395735/SP).

(TJ-MT - APL: 00071807620178110006 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2018)

Destacamos

Diante
disso
,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

No caso em apreciação,
a

material
idade
e autoria do

crime

de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito
na peça acusatória
não foram objeto de insurgência, limitando-se,
o apelante
, a questionar a
dosimetria da pena que
lhe
foi
imposta
.

Assim, para
que possa ser
examina
do
com clareza o
assunto
em debate
, insta a transcrição
desta parte da sentença condenatória
:

[...]

Em observância as diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal pátrio, passo a dosar a pena imputada ao réu, consoante a adequação típica direta ou indireta aferida, a saber:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 14, caput, da Lei 10.826/03 estipula pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e ao pagamento de multa, nos termos do art.49, do Código Penal, para a adequação típica direta sub examine.

a) Das Circunstâncias Judiciais

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes, de acordo com a súmula 444, do STJ. Não há nos autos qualquer fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são próprias do delito, não devendo ser majorada. Os motivos são comuns à espécie de crime, não desbordando do tipo penal. A vítima é toda a sociedade e esta não contribuiu para o ilícito.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) Das Agravantes e Atenuantes

Aplico ao condenado a atenuante da confissão espontânea, prevista no art.65, III, “d”, do Código Penal, e diminuo a pena em 03 meses de reclusão, fixando-a ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão.

c) Das Causas de Aumento e Diminuição

Destarte, uma vez que o acusado possui condenação penal anterior, conforme demonstra certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, aplico a agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal, aumentando a pena em 03 (três) meses de reclusão, a qual desde já a torno como definitiva em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Da pena de multa:

Conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Regime inicial de cumprimento da pena:

A pena será cumprida em regime inicial aberto, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alínea ‘c’ do Código Penal.

Da Substituição Por Pena Restritiva De Direito

Calha a fiveleta a atual redação do art. 44 do Código Penal,
verbis
:

“Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II -
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1o - (VETADO)

§ 2o - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3o - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4o - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5o - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.”

Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Ex
positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia vestibular para:

CONDENAR o acusado DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente re
produzido, constata-se que foi

aferido

desfavoravelmente ao apelante

apenas a culpabilidade
.

A
sentença condenatória, no entanto, merece reparos, eis que
,
em relação à culpabilidade, seu prolator
efetuou
a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, em casos que tais, na medida em que o fato de que
“
o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta reprovável
”,
é componente da culpabilidade que integra o referido conceito, e, por óbvio, não serve como parâmetro orientador da fixação da sanção basilar.

Aliás,
não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da agravante da reincidência,
mais uma vez assiste razão ao apelante, pois o magistrado não citou o número da ação penal ou a data do trânsito em julgado da condenação penal anterior que alegou existir, sendo
certo
que a incidência dessa circunstância aumentativa de pena deu
-se
apenas em razão de o
recorrente
responder a um processo executivo de pena, o que, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da agravante em questão.

Ademais, embora seja cediço que os
registros disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
possam suprir essas informações, conforme preceitua o Enunciado Orientativo n. 18 citado linhas volvidas,
ao consultar
n
o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU os autos do Processo Executivo de Pena n.
2001184-81.2019.8.11.0042
,

foi
possível concluir que
o apelante

tem
apenas
uma
guia
de execução
penal concernente
à Ação Penal n.
0031952-29.2016.8.11.0042
que, por sua vez, somente transitou em julgado em
23 de novembro de 2018. Por outro lado,
o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
que é objeto desta
apelação criminal
foi perpetrado no dia
14 de dezembro de 2015
, ou seja, antes de
ele
ter contra
sua pessoa
uma sentença penal condenatória transitada em julgado, razão pela qual a agravante da reincidência erroneamente valorada no édito condenatório deve ser extirpada da dosimetria
da sua
pena.

No entanto
, não há como acolher o pedido do apelante visando o
afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a sanção seja readeq
uada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea,
uma vez
que é cediço
que a incidência da minorante
em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositi
vo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado
, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o
recorrente
,
o
entendimento contido no referido
verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, I E II E ART. 157, § 2o, I E II C/C ART. 14, II, DO CP – CONDENAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - I. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - II. CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – 02 DELITOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM LOCAIS PRÓXIMOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - I. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS - DIVISÃO DE TAREFAS E CONSCIÊNCIA DO RÉU QUANTO Á ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ATUAÇÃO EX OFFICIO – REDIMENSIONAMENTO DA pena - CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I -
É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea a teor da súmula 231 do STJ
;

II - O cometimento de 02 roubos (01 consumado e outro tentado), mediante mais de uma ação ou omissão, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracteriza a continuidade delitiva, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código penal, ainda mais quando se revela mais benéfica ao réu em comparação a outro tipo de concurso de crimes;

III – Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o Apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação, qual seja a de pilotar a motocicleta, enquanto o comparsa armado, abordava as vítimas;
Reconhecida
a continuidade delitiva, impõe-se a aplicação
ex

officio
ao correu, ainda que não a tenha requerido sua Defesa.
(TJMT, RAC 33637/2017, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ALMEJADO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – POR AFRONTA AO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. Comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo com emprego de arma, necessária é a manutenção da supracitada causa de aumento de pena. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ)
.

(TJMT, RAC 9826/2018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018)
.
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Por conta disso
,
com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a
readequar a pena
imposta
a
Douglas Roger Gomes da Silva
,
da seguinte forma:

Na
primeira
fase,
tendo em vista a
in
existência de circunstância
s
judicia
is
sopesada
s
desfavoravelmente ao apelante,
fixo

a pena
-base
no mínimo legal, isto é,
em

2
(
dois
) anos de reclusão
e 10
(
dez
) dias-multa
.

Na segunda
fase
, embora o julgador da instân
cia primeva tenha reconhecido a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), diante do afastamento da agravante da reincidência operado neste voto, deixo de realizar o concurso, e
, por conseguinte, de aplicá-la
nesta oportunida
de, pois o reconhecimento dessa circunstância redutora de pena
não pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, razão pela qual conservo a pena em formação em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo
,

a qual torno
definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas
. Outrossim,
c
om fulcro no art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal
, mantenho
o

cumprimento
da
pena ambulatorial no

regime
inicial aberto
.

Por derradeiro, d
iante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas
restritiva
s
de direitos, a ser
em
estabelecida
s
pelo juízo
das
execuções penais, com fundamento no art. 44 do
Código Penal
.

Posto isso, em
parte

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,
dou parcial
provimento

ao recurso de apelação aviado por
Douglas Roger Gomes da Silva
,
para afastar a valoração
pejorativa

da culpabilidade na primeira fase dosimétrica e a agravante da reincidência na segunda etapa, readequando a sua pena definitiva para
2 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo; bem como para
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais; mantendo, outrossim, os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022